Tribunal: TJBA
Processo: 8168567-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168567-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEILSON SILVA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇ
ÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
DANO MORAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO AUTORA
L
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso
s
de apelação interposto
s

contra sentença que
declarou a nulidade do contrato de empréstimo,
determinando a devolução dos valores e o pagamento de dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
v
erificar
a validade da contratação, a forma de

restituição
do
s
valor
es

descontado
s e a adequação do montante arbitrado a título de danos morais,

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a
preliminar de não conhecimento do recurso do réu por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais, ainda que genéricas, guardam pertinência com a sentença recorrida.

4.
O laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade assinatura do autor, declarando-se, por sentença, a nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme modulação dos efeitos do julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp nº 676.608/RS.

5. Configurada a ilicitude, é devida a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

6.
Correta a compensação dos valores recebidos pelo autor em razão do empréstimo, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

7
. A conduta da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e enseja danos morais, cuja indenização deve ser majorada para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), compatível com as peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese

8
. Preliminar rejeitada.
Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido para majorar os danos morais para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168567-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados LEILSON SILVA DE ASSIS e BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso autoral
, nos termos do voto do relator.

JR19